Tribunal: TJDFT
Processo: 0740220-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o reconhecimento da continuidade delitiva, exige-se a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame.
2. Não há que se falar, in casu, em continuidade delitiva, pois não foram demonstrados os requisitos objetivos, tampouco o requisito subjetivo relacionado à unidade de desígnios, tendo em vista que as condutas foram praticadas de forma autônoma, configurando, apenas, reiteração criminosa.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão do Juiz de Direito Substituto da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de reconhecimento da continuidade delitiva.